Tribunal: TJES
Processo: 5016228-29.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5016228-29.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SEBASTIAO DAMIAO DINIZ

AGRAVADO: VENAC PNEUS LIMITADA

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5016228-29.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: SEBASTIÃO DAMIÃO DINIZ

AGRAVADA: VENAC PNEUS LTDA.

RELATOR:
DES
EMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – TERMO INICIAL DO PRAZO RECURSAL – REVEL SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO – DATA DA PUBLICAÇÃO NO ÓRGÃO OFICIAL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – REQUISITOS NÃO COMPROVADOS.

1.
Prevalece na jurisprudência do

Superior Tribunal de Justiça
o

entendimento de que
a publicação do ato decisório na imprensa oficial é imprescindível para que se inicie o prazo processual contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos, não sendo suficiente a mera publicação em cartório, consoante o disposto no art. 346 do CPC.

2
.
P
ara a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário, tendo em vista a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência.

3. O indeferimento do benefício nestes casos deve ocorrer somente quando houver nos autos prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração prestada pela parte, o que não se verifica neste caso.

4. O deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família.

5. A
desconsideração da personalidade jurídica consiste n
o
afastamento momentâneo
e excepcional
da
autonomia

conferida à
sociedade
empresarial
para destacar ou alcançar diretamente
o patrimônio
do
s
sócio
s
, devendo ser aplicada quando se constata abuso da personalidade jurídica, caracterizado p
elo
desvio de finalidade
ou pela confusão patrimonial
,
notadamente
nos
casos em que a pessoa jurídica esteja a encobrir interesses ilícitos de seus sócios, em prejuízo ao direito de terceiro.

6.
C
onstitui,
por tais fundamentos,
exceção, devendo ser utilizada com máxima cautela, tomando por base o caso concreto e a verdadeira intenção da sociedade de furtar-se de satisfazer o crédito e que, consoante boa doutrina,
se
justifica em razão do entendimento que autoriza sua aplicação pelo magistrado, quando se convencer de que a estrutura da pessoa jurídica foi
usada
para fraudar a lei.

7.
A
jurisprudência do
STJ

proclama que
o
encerramento irregular da sociedade,
assim como o inadimplemento da obrigação e a

inexistência
de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo, não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica.

8.
Hipótese em que

a decisão agravada
acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica
com fundamento no encerramento irregular das atividades da
empresa Todavia Logística e Transportes Ltda.,
bem como no fato de não ter
localizado bens passíveis de penhora.

9.
N
ão comprovad
o
de forma
inequívoca
o abuso da
personalidade
jurídica, caracterizado pela confusão patrimonial ou desvio de finalidade,

é vedada
a desconsideração,
sob pena de violação ao disposto no art. 50 do CC
.

1
0. Recurso provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO
ao
recurso
, nos termos do voto do
Eminente
relator
.

Vitória,
ES, 02
de junho
de 20
2
5
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5016228-29.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: SEBASTIÃO DAMIÃO DINIZ

AGRAVADA: VENAC PNEUS LTDA.

RELATOR:
DES
EMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente
. De acordo com o disposto no art. 346, do CPC, o
s prazos contra o revel que não tenha a
dvogado
constituído nos autos fluirão da data da publicação do ato decisório no órgão oficial.

Ao interpretar o mencionado dispositivo legal o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que
a publicação do ato decisório na imprensa oficial
é imprescindível
para que se inicie o prazo processual contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos, não sendo suficiente a mera publicação em cartório, como ocorria sob a égide do
CPC/1973
.

Nesse sentido cito os seguintes precedentes:

“
PROCESSUAL CIVIL. RÉU REVEL SEM ADVOGADO. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. PUBLICAÇÃO DO ATO DECISÓRIO NO ÓRGÃO OFICIAL. NECESSIDADE.

1. O CPC/2015, de maneira distinta ao código anterior, passou a estabelecer que “os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial” (art. 346, caput).

2. Após as alterações legais, o STJ já entendeu que é exigida “a publicação do ato decisório na imprensa oficial, para que se inicie o prazo processual contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos, não sendo suficiente a mera publicação em cartório, como ocorria sob a égide do diploma processual anterior” (REsp n. 1.951.656/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 10/2/2023).

3. Caso em que o Tribunal local iniciou a contagem para interposição de apelação pelo réu revel sem advogado constituído a partir da inserção da sentença no sistema eletrônico pelo magistrado, situação que se afasta da atual orientação desta Corte.

4. Recurso especial provido”.

(REsp n. 2.106.717/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/9/2024, DJe de 25/9/2024)

“
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO EVIDENCIADA. REVELIA. RÉUS QUE NÃO TINHAM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA APENAS POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO DO RESPECTIVO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO DO ATO DECISÓRIO NO ÓRGÃO OFICIAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 346 DO CPC/2015 E 5º DA LEI 11.419/2006. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO PROVIDO.

1. A questão posta à discussão no presente recurso especial consiste em saber, a par da existência de negativa de prestação jurisdicional, se é necessário ou não a publicação no diário oficial das decisões proferidas em processo eletrônico com réu revel sem advogado constituído nos autos.

2. Depreende-se do acórdão recorrido que todas as questões suficientes ao deslinde da controvérsia foram devidamente analisadas pelo Tribunal de origem, razão pela qual afasta-se a apontada negativa de prestação jurisdicional.

3. Nos termos do art. 346 do CPC/2015, “Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial”. Logo, exige-se a publicação do ato decisório na imprensa oficial, para que se inicie o prazo processual contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos, não sendo suficiente a mera publicação em cartório, como ocorria sob a égide do diploma processual anterior.

4. O art. 5º, caput e § 1º, da Lei n. 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, determina que “As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico”, consignando, ainda, que “Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização”.

5. Dessa forma, ainda que se trate de processo eletrônico, a publicação da decisão no órgão oficial somente será dispensada quando a parte estiver representada por advogado cadastrado no sistema do Poder Judiciário, ocasião em que a intimação se dará de forma eletrônica, situação, contudo, não verificada nos autos.

6. Recurso especial provido”.

(REsp n. 1.951.656/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 10/2/2023)

Infere-se dos autos que a decisão agravada, a despeito de proferida em 01/04/2020 (id. 10353902), quando o processo originário ainda tramitava por meio físico, não foi publicada no Diário da Justiça, impedindo, por conseguinte, a fluência do prazo recursal em face do agravante, que era revel e não havia constituído advogado para representá-lo.

Assim, considerando que o agravante comprovou ter tomado ciência da decisão agravada somente no dia 09/10/2024, é tempestivo o recurso interposto em 10/10/2024.

Noutra parte, p
ara a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física, basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário.
1

Todavia, havendo dúvida da veracidade das alegações do beneficiário, nada impede que o magistrado ordene a comprovação do estado de miserabilidade, a fim de avaliar as condições para o deferimento ou não da assistência judiciária.
2

Isso porque o benefício da gratuidade não é amplo e absoluto. Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da hipossuficiência jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre.
3

No entanto, na dicção de Nelson Nery Jr., a prova em contrário, que derruba a presunção
juris tantum
de pobreza, que milita em favor do interessado que se declarou necessitado, deve ser cabal no sentido de que pode prover os custos do processo sem comprometer seu sustento e o de sua família.
4

À vista
de tais considerações, o magistrado deve expor as razões pelas quais indefere o pedido de assistência judiciária, valendo-se de critérios objetivos para fundamentar o seu entendimento.

As provas reunidas comprovam que
o agravante aufere um rendimento semanal de
aproximadamente

R$
900,00 (novecentos reais)

como
motorista de aplicativo (Uber)
(id. 10353778),
confirmando a veracidade da declaração de hipossuficiência por ele prestada.

Averbe-se que o deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família.

Já assentou o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que o indeferimento da assistência judiciária gratuita deve ocorrer somente quando houver nos autos prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, o que não se verifica neste caso.

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE ELIDIR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA RECURSO PROVIDO.

1. Para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário, tendo em vista a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência.

2. O indeferimento do benefício nestes casos deve ocorrer somente quando houver nos autos prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração prestada pela parte, o que não se verifica neste caso.

3. O deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família.

4. Recurso provido”.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189017171, Rel.
Des.
FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/04/2019, Data da Publicação no Diário: 23/04/2019)

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO RELATIVA - AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO - MERAS ALEGAÇÕES ÔNUS DO IMPUGNANTE - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

[...]

2. O indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de análise das provas contidas nos autos que infirmem de forma clara, inequívoca e suficiente a presunção do estado de pobreza do beneficiário, que não é afastada por meras alegações feitas na inicial da impugnação.

3. A jurisprudência dominante indica que a presunção conferida à declaração de pobreza somente será derrogada diante de provas de que a parte não preenche os requisitos legais e analisando o conjunto probatório, sendo ônus do impugnante elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

4. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJES, Classe: Apelação, 21150095392, Rel. Desª. ELISABETH LORDES, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/12/2017, Data da Publicação no Diário: 15/12/2017)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUNÇÃO RELATIVA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A declaração de hipossuficiência apresentada pela parte detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir a benesse quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante.

2. No caso dos autos, inexiste elementos probatórios que possam infirmar a declaração de hipossuficiência externada pelo agravante. Em contrapartida, o recorrente comprovou ausência de recursos para arcar com as custas do processo sem prejuízo próprio e de sua família.

3. O simples fato do recorrente estar representado por advogado particular não afasta a hipossuficiência nem impede a concessão da benesse pleiteada (art. 99, §4º do CPC/15). 4. Recurso conhecido e provido. Assistência judiciária gratuita deferida.”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 12179002931, Rel. Desª. JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/12/2017, Data da Publicação no Diário: 13/12/2017)

E
sclareça-se,
por outro lado,
que
a desconsideração da personalidade jurídica consiste n
o
afastamento momentâneo
e excepcional
da
autonomia

conferida à
sociedade
empresarial
para destacar ou alcançar diretamente
o patrimônio
do
s
sócio
s
, devendo ser aplicada quando se constata abuso da personalidade jurídica, caracterizado p
elo
desvio de finalidade
ou pela confusão patrimonial
,
notadamente
nos
casos em que a pessoa jurídica esteja a encobrir interesses ilícitos de seus sócios, em prejuízo ao direito de terceiro.

A
desconsideração da personalidade jurídica constitui exceção, devendo ser utilizada com máxima cautela, tomando por base o caso concreto e a verdadeira intenção da sociedade de furtar-se de satisfazer o crédito e que, consoante boa doutrina,
se
justifica em razão do entendimento que autoriza sua aplicação pelo magistrado, quando se convencer de que a estrutura da pessoa jurídica foi
usada
para fraudar a lei.

O art. 50 do Código Civil dispõe que “em caso de abuso de personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica”.

A teoria da desconsideração da personalidade jurídica visa coibir o uso irregular da sociedade, para fins contrários ao direito, e a sua aplicação depende de um exame apurado de cada caso isoladamente e em caráter excepcional, de modo a preservar a independência e intangibilidade da personalidade jurídica.

Assim, o abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade
ou pela confusão patrimonial,
autoriza a adoção da teoria, contudo, deve restar demonstrado de maneira inconteste, não se admitindo meros indícios ou presunções.

Em vista
desse entendimento
, a jurisprudência do
STJ
proclama que o encerramento irregular da sociedade, assim como o inadimplemento da obrigação e a
inexistência
de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo, não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica.

Des
s
e juízo cito os seguintes precedentes
:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALI
DA
DE JUR
Í
DICA. REQUISITOS. INEXISTÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não enseja a desconsideração da personalidade jurídica (AgInt no AREsp n. 2.617.684/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 2/10/2024).

[...]

3. Agravo interno desprovido”.

(AgInt no AREsp n. 2.663.005/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024)

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO. BENS INEXISTÊNCIA. REQUISITOS. DESCUMPRIMENTO. REEXAME DE PROVAS. DISSÍDIO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. A mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não enseja a desconsideração da personalidade jurídica (AgInt no AREsp n. 924.641/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/10/2019, DJe de 12/11/2019).

[...]

3. Agravo interno a que se nega provimento”.

(AgInt no AREsp n. 2.617.684/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 2/10/2024)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO EXPRESSA DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. AFASTAMENTO DA SÚMULA N. 284 DO STF. CABIMENTO INEQUÍVOCO DEMONSTRADO. NOVA ANÁLISE. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO VERIFICAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA . REVISÃO. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

[...]

3. A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional prevista no art. 50 do Código Civil, pressupõe a ocorrência de abusos da sociedade, advindos do desvio de finalidade ou da demonstração de confusão patrimonial. A mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não enseja a desconsideração da personalidade jurídica (AgInt no AREsp n. 924.641/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/10/2019, DJe de 12/11/2019).

[...]

6. Agravo interno desprovido”.

(AgInt no AREsp n. 2.568.612/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. DESERÇÃO. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ENCERRAMENTO IRREGULAR DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA E AUSÊNCIA DE BENS. REQUISITOS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

[...]

2. Consoante entendimento desta Corte Superior, “a existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, eis que se trata de medida excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial” (AgInt no AREsp 1.712.305/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 12/4/2021, DJe de 14/4/2021).

3. Na hipótese, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica foi acolhido com fundamento na ausência de patrimônio da empresa executada e no encerramento irregular de suas atividades, presumindo-se que tal situação advém de má administração ou desvio de bens, devendo os sócios responder pela inexistência de patrimônio da sociedade. Tal entendimento não se coaduna com a jurisprudência do STJ, merecendo reforma.

4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial”.

(AgInt no AREsp n. 2.451.651/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 2/9/2024)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO. VIOLAÇÃO DA LEI. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DISPOSITIVO LEGAL. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 284/STF. ENCERRAMENTO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE BENS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. NÃO PROVIMENTO.

[...]

2. “A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional prevista no art. 50 do Código Civil, pressupõe a ocorrência de abusos da sociedade, advindos do desvio de finalidade ou da demonstração de confusão patrimonial. A mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não enseja a desconsideração da personalidade jurídica” (AgInt no AREsp n. 924.641/SP, Quarta Turma).

3. Incidência, na hipótese, dos verbetes n. 7 e 83 da Súmula desta Casa.

4. Agravo interno a que se nega provimento”.

(AgInt no AREsp n. 2.331.292/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024)

Portanto,
a paralisação ou encerramento das atividades
d
a empresa
devedor
a

e
a

inexistência
de bens penhoráveis
não caracteriz
am, por si só
s
,
o desvio de finalidade capaz de ensejar a desconsideração da personalidade jurídica
e o redirecionamento da execução em face dos sócios
.

Na hipótese,
a decisão agravada
acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica
com fundamento no encerramento irregular das atividades da
empresa Todavia Logística e Transportes Ltda.,
bem como no fato de não ter
localizado bens passíveis de penhora
, o que de acordo com a jurisprudência do STJ não é suficiente para o deferimento do pedido
.

Destarte
, não comprovad
o
de forma
inequívoca
o abuso da
personalidade
jurídica, caracterizado pela confusão patrimonial ou desvio de finalidade,

é vedada
a desconsideração,
sob pena de violação ao disposto no art. 50 do CC
.

E
a decisão
agravada

tem, portanto, potencial para
causar dano de difícil ou incerta reparação
ao
agravante
,
que poder
á
ter seu patrimônio
pessoal
penhorado para satisfação de obrigações que são devidas pela empresa da qual
é
sócio

sem que esteja
m
comprovado
s os requisitos necessários para a desconsideração da personalidade jurídica.

Ante o exposto
,
dou provimento ao recurso para

conceder a assistência judiciária gratuita ao agravante, bem como para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa
Todavia Logística e Transportes Ltda.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

1
Theotonio Negrão, CPC, 39ª ed., 2007, Ed. Saraiva, pg. 1293. (STJ - AgInt no AREsp 793.487/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 04/10/2017).

2
(STJ - AgInt no AREsp 829.192/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 27/09/2016).

3
(STJ-4ª T., Resp 604.425, rel. min. BARROS MONTEIRO, j. 7.2.06, não conheceram, v.u., DJU 10.4.06., p. 198). Theotonio Negrão, CPC, 39ª ed., 2007, Ed. Saraiva, pg. 1293.

4
Nelson Nery Jr., CPC, 9ª ed., Ed. RT, pg. 1184.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)